Tribunal: TJSP
Processo: 1500572-47.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500572-47.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VINICIUS
GUINOZZI NEVES e GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
2
VOTO no. 14.983
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500572-47.2018.8.26.0228 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 06a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTES: VINICIUS GUINOZZI NEVES e GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
Emprego de arma e concurso de pessoas. Materialidade e
autoria comprovadas. Confissão corroborada por seguras
declarações dos ofendidos e relatos coesos de policiais
militares. Causas de aumento inquestionáveis, anotada a
prescindibilidade da apreensão da arma de fogo ou de
exame pericial sobre o artefato, consoante remansosa
jurisprudência das Cortes Superiores. Concurso formal
delineado.
Condenação
mantida.
Basilar
no
piso,
inobstante circunstâncias judiciais desfavoráveis, vedada
a revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública.
Duplicidade
de
“qualificadoras”
delineando
dolo
exacerbado a justificar incremento superior ao mínimo
na terceira etapa da dosimetria do “castigo”. Regime
inicial fechado único adequado ao roubo, ainda mais em
face
das
majorantes
e
cúmulo
formal de delitos
colidentes com retiro menos severo. Precedentes Apelo da
Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 243/252, cujo
relatório se adota, VINICIUS GUINOZZI NEVES e GABRIEL FERREIRA
DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram condenados a cumprir pena
de oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime
inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe
de oitenta e três (83) diárias, como incursos no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-
A, I, por cinco vezes, combinado com os artigos 70 e 72, todos do Código
Penal, unidade das pecuniárias no piso, vedada a apresentação de recurso
em liberdade.
Inconformados, apelam os réus (fls. 241/242), vindo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
3
razões do inconformismo a fls. 256/271. Postula a Defesa, em prol de
ambos os acusados, (i) a aplicação de incremento mínimo diante do
concurso formal de crimes, (ii) o afastamento da causa de aumento
atinente ao emprego de arma de fogo e (iii) o acréscimo no piso na terceira
etapa da dosimetria ante o concurso de pessoas, (iv) possibilitada
apresentação de recurso em liberdade.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 283/289, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 301/305, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
Inicialmente, anote-se estar prejudicada a análise da
questão atinente à possibilidade de se aguardar a solução do recurso em
liberdade, considerado o julgamento agora verificado, tendo a magistrada
justificado a restrição ao condenar os acusados (fls. 251).
“Havendo motivo justo, deve o réu ser recolhido ao cárcere
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória... Tudo depende do
caso concreto” (Guilherme de Souza Nucci, “Código de Processo Penal
Comentado”, 10a ed., RT, 2011, art. 387, no. 58-A, pág. 737).
Acresça-se que a fundamentação pode ser sucinta e
simples, bastando a indicação de elemento constante dos autos apto a
justificar a impossibilidade de se aguardar a solução do recurso em
liberdade, algo bem delineado na hipótese, considerada a gravidade do
roubo, pressupondo “violência ou grave ameaça a pessoa, no caso
praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que
revela periculosidade de seus executores”, daí resultando a necessidade de
manutenção da prisão antes do trânsito em julgado em prol da ordem
pública.
Ainda a respeito, “6. A orientação pacificada nesta Corte
Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o
direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
4
persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (STJ, HC
449692/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 23-8-2018).
Feita tal consideração, tem-se que o recurso não vinga.
Consta da denúncia que, no dia 01o de novembro de
2.018, VINICIUS e GABRIEL, em concurso e unidade de desígnios,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de
fogo, bens pertencentes a cinco vítimas diferentes. Segundo se apurou, os
denunciados se dirigiram ao local dos fatos, ingressaram no
estabelecimento comercial e, mediante emprego de armas de fogo,
anunciaram o assalto e renderam os proprietários e clientes então
sentados em mesas dispostas na área externa, subtraindo objetos
consistentes em celulares, dinheiro, aliança, relógios, garrafa de vodka,
capacete e motocicleta modelo “Honda/PCX” utilizada na fuga. Consta da
inicial, ainda, que, um dos ofendidos, passou a diligenciar pela região com
a motocicleta de outra vítima, avistando os malfeitores enquanto
estacionavam o veículo subtraído à frente de uma residência. A Polícia
Militar foi acionada, sendo os apelantes detidos, a par de localizada parte
dos objetos subtraídos. Na Delegacia, as vítimas reconheceram VINICIUS
pessoalmente, enquanto GABRIEL foi apontado através da fotografia de
seu documento de identidade (fls. 01/05).
Com
efeito,
tem-se
que,
na
Delegacia,
VINICIUS
permaneceu em silêncio (fls. 15), enquanto GABRIEL não foi localizado.
Em pretório, os réus confessaram a acusação, alegando que subtraíram os
objetos dos proprietários e dos clientes do estabelecimento comercial
mediante emprego de simulacro de arma de fogo, evadindo-se com a
motocicleta de uma das vítimas. Foram abordados pela Polícia Militar
enquanto se escondiam na residência da tia de GABRIEL, que conseguiu
fugir no momento, enquanto VINCIUS foi detido e admitiu o crime perante
os militares, além de indicar a localização da motocicleta subtraída (fls.
244/245 e mídia SAJ).
Aqui, destaque-se o inegável peso da confissão judicial
que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
5
absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando único
elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
De outra banda, declararam os ofendidos José Joaquim
Martins Júnior, Fernando José de Faria, Rosimeire Mello Prata de Faria,
Leandro da Costa Brito e Jholser Brito de Souza que, na noite dos fatos,
foram rendidos pelos denunciados no estabelecimento comercial “Casa da
Fogazza”, tendo eles subtraído objetos de todos os presentes mediante
emprego de armas de fogo. Salientou José ter GABRIEL exigido a chave da
motocicleta estacionada à frente ao local, utilizando o veículo para se
evadir com seu comparsa. Em seguida, José utilizou a motocicleta de
outro cliente para procurar os acusados, logrando localizá-los em uma
residência nas imediações, algo informado à Polícia Militar. Na Delegacia,
todos reconheceram VINICIUS pessoalmente e GABRIEL através de
fotografia. Em pretório, as vítimas apontaram ora VINICIUS, ora GABRIEL
como os marginais, salientando que o trauma e o lapso temporal entre a
ocorrência e a audiência dificultaram o reconhecimento (fls. 10/14, 246 e
mídia SAJ).
Convém realçar que, no campo probatório, a palavra das
vítimas é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta
de seus algozes e identificá-los; vale dizer, elas não têm proveito em
mentir, porquanto, se o fizer, podem, inclusive, incidir no crime de
denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao
processo judicial.
Por isso mesmo, “quando a palavra do agente passivo é
harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos
acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência de
prova mais que suficiente à condenação, pois a vítima não tem motivo para
incriminar gratuitamente alguém que, até então, não conhecia” (RJTACrim
31/79).
Ademais, “a vítima é sempre pessoa categorizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
6
reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere
o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que
procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições
tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao
Juízo de que se emociona justamente por encontra-se diante de quem a
submeteu a trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Corroborando a acusação, relataram os policiais militares
Celso
Carmello
Júnior
e
Bruno
Oliveira
Guimarães
estar
em
patrulhamento, quando foram comunicados via COPOM sobre o roubo
ocorrido num estabelecimento comercial. No local, enquanto as vítimas
informavam os fatos, o ofendido José Joaquim Martins Júnior afirmou ter
seguido os agentes até uma residência nas proximidades. Diante da
situação, cientes das características físicas dos acusados, diligenciaram
ao local e avistaram GABRIEL no portão da residência, sendo franqueada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
7
a entrada dos militares. Depois de localizados no local os objetos
subtraídos, GABRIEL se evadiu pulando o muro da residência, enquanto
VINICIUS acabou detido, admitindo o roubo somente depois de ter
investido contra a guarnição, sendo necessária a utilização de força
moderada para contê-lo. Por fim, os proprietários do estabelecimento
comercial declararam que os denunciados praticaram outro roubo no
local, mas se comunicou a ocorrência à Polícia (fls. 07/09, 246 e mídia
SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
coerentes e livres de dúvidas, nada havendo capaz de demonstrar
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante, além do que
a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por
policial.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em tal
sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO;
RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no. 993.08.018758-4).
Aqui, importa realçar que os apelantes, a par das
confissões, foram abordados logo depois do roubo na posse dos objetos
subtraídos, peculiaridade apta a reforçar a autoria, tornando-a certa.
Diante das robustas provas, patente a prática do roubo
pelos denunciados, algo realçado pelos seguros e coerentes informes dos
ofendidos e dos policiais, dispensadas maiores considerações acerca do
quadro probatório diante da resignação da Defesa ante a solução
condenatória.
Nítida, também, a majorante relativa ao emprego de
armas de fogo, pouco importando apurar sobre a apreensão dos artefatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
8
ou a constatação, por exame pericial, de sua eficácia, porquanto
constatado o uso dos objetos através dos informes dos ofendidos, a par da
situação potencializar a grave ameaça e facilitar o sucesso da subtração,
razão de ser da “qualificadora” que, pois, não pode ser ignorada.
“A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam
para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável,
consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial
da sua eficácia vulnerante” (TJESP, Apelação Criminal no.
0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY,
grifei).
“O que importa nesse campo é a verificação do resultado,
isto é, se o objeto apresentado à vítima como sendo uma arma incutiu nela
temor impeditivo de qualquer resistência. E, na hipótese, o relato dá conta
da intimidação e da impossibilidade de resistência. Não se pode pretender
e nem é razoável que a vítima, submetida a intensa pressão psicológica,
em plena ação delituosa, tenha a tranquilidade de observar, examinar,
aferir e concluir no sentido de que o objeto que a ameaça direta ou
indiretamente e que, pela semelhança, parece uma arma real, se trate de
uma mera arma de brinquedo, inofensiva, porque se a conclusão for
equivocada, por certo poderá pagar com a própria vida. Qualificadora,
portanto, bem reconhecida, ainda que ausente a potencialidade lesiva da
arma de fogo utilizada na ação” (TJESP, Revisão Criminal no.
990.09.307870-8, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO).
“Roubo: Emprego de Arma de Fogo e Causa de Aumento
É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para caracterizar
a majorante prevista no artigo 157, § 2o, I, do CP, se por outros meios for
comprovado seu emprego na prática criminosa” (STF, HC 103046).
“O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização
de perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu uso no
roubo por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
9
96.099/RS)” (HC 108.034/MG, Relatora Ministra ROSA WEBER).
“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL.
CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL
LESIVO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO.
PRECEDENTES.
IMPOSIÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
PRECEDENTES. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista
no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e
da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que
constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal
circunstância. Diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, é justificável a imposição do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena desde que a decisão esteja devidamente
fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso. Esta Corte tem adotado
orientação segundo a qual o habeas corpus não é instrumento idôneo para
realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal já avaliadas oportunamente na sentença condenatória.
Ordem denegada” (STF, HC 100100/SP, Relator Ministro JOAQUIM
BARBOSA).
“2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena
do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma
de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu
emprego por outro meio de prova. Precedentes” (STF, HC 125769/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 24-3-2015).
“ROUBO
CIRCUNSTANCIADO

ARMA

PERÍCIA.
Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora
decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2o, inciso
I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS, Pleno,
relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da
Justiça do dia 5 de junho seguinte” (STF, HC 96985, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
10
MARCO AURÉLIO, julgado 29-9-2015, grifei).
Há pouco, repetiu-se a remansosa jurisprudência,
realçando-se que, “Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para
atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp
961.863/RS). O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato,
sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.
Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC 336.545/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, julgado 02-8-2016, grifou-se).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o do inc. I do art. 157
do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
comprovem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
prova testemunhal atestando o seu emprego” (STJ, HC 298019/SP, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 06-12-2016, sem grifo no texto
original).
Pronunciamento ainda mais “moderno” observa que, “I -
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°,
inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização
de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja
comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova
(EREsp n. 961.863/RS)” (STJ, HC 396467/SP, Relator Ministro FELIX
FISCHER, julgado 17-8-2017).
Variados julgados não dissentem, pontuando-se que “2. A
Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o
entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de
arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
11
comprovada sua utilização por outros meios de prova” (STJ, HC
428617/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado 26-6-2018,
sem grifou ou destaque no texto original).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP,
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a
sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há depoimento da
vítima atestando o seu emprego” (STJ, HC 430583/SP, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 26-6-2018, grifei e destaquei).
Do mesmo modo, patente o concurso de pessoas, algo
também evidenciado pela narrativa das vítimas corroborada pelas
confissões dos acusados, cabendo lembrar que tal qualificadora dispensa
até mesmo prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão)
da integralidade dos agentes e do grau de participação de cada um ou da
eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque o
Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, conforme
preceituam a doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed., Bushatsky,
1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a
ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no
11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ
10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315,
573/489, 593/351, 598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345,
704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657;
JTACrimSP 73/3680).
Igualmente, patente o concurso formal de crimes,
porquanto os denunciados, mediante ação única, vulneraram patrimônios
distintos, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, subtraindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
12
bens de pelo menos cinco vítimas.
A propósito, “Caracteriza-se concurso formal quando, num
roubo, mesmo de ação unitária, mais de uma vítima haja sofrido desfalque
em seu patrimônio” (JTACrim 91/411).
Modernos pronunciamentos seguem o mesmo norte,
ficando claro que, “2. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi
reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em
concurso formal próprio (Código Penal, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens
pertencentes a duas vítimas distintas. Precedentes” (STJ, HC 325160/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 04-5-2017).
“Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, não
há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são
subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso
formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70
do Código Penal” (STJ, HC 398254/SC, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 22-8-2017), algo reiterado em inúmeros
julgamentos (v.g., JTACrim 92/29; TJESP, Apelação Criminal no.
0013467-74.2009.8.26.0602; STJ, REsp 152690/SP e HC 24332/RJ).
Na
realidade,
depara-se
com
o
concurso
formal
impróprio, mormente porque os réus sabiam estar subtraindo bens
pertencentes a pessoas distintas, algo a denotar desígnios autônomos ou
independentes (artigo 70, caput, parte final, do Código Penal).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado as penas-base no mínimo legal,
vale dizer, quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Mencione-se
que
os
réus
acabaram
beneficiados,
porquanto acentuada a reprovabilidade da conduta externada pelos
agentes, na hipótese praticada com nível de organização próprio daqueles
que fazem dos crimes contra o patrimônio verdadeiro meio de vida, não se
podendo revisar o julgado neste ponto ante a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
13
questionamento da Justiça Pública.
Acresça-se
que
a
ação
contou
com
considerável
premeditação e nível de organização dos marginais, tudo a denotar dolo
exacerbado a exigir incremento da basilar como forma de se impor
adequada reprovação ao delito cometido com extrema ousadia.
Como decorre lógico, a situação não pode ser equiparada
àquela do indivíduo que, v.g., deliberadamente, toma celular de
transeunte na via pública mediante “rápida ameaça” (delito de acentuada
gravidade, mas em proporção muito inferior àquela observada in casu,
com atuação criminosa “profissional” ou orquestrada), merecendo a
proeminente culpabilidade severa repressão.
“Devidamente justificado o aumento da pena-base, no
caso concreto, calcado nas circunstâncias do delito e na culpabilidade do
agente, reveladas pela premeditação e organização da empreitada
criminosa, no número de agentes (quatro) e de armas e na restrição à
liberdade das vítimas, não há falar em ofensa ao art. 59 do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1588766/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, DJe 01-6-2016).
Já na segunda fase da dosimetria, reconheceram-se as
atenuantes representadas pela menoridade e confissão espontânea,
destacando-se a impossibilidade de redução das reprimendas aquém do
piso, consoante Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
editada com lastro em entendimento pacificado do Supremo Tribunal
Federal (RTJ 118/928) e conforme tranquila doutrina apontada por este
Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação Criminal
no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Curso de Direito Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1956, vol. III, § 143, no 3, pág. 260; JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
Manual de Direito Penal, 7a ed., Atlas, 1993, vol. I, no 7.5.7, pág. 296;
RENÉ ARIEL DOTTI, Curso de Direito Penal, 1a ed., Forense, 2002, pág.
514-5, no 14; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, Tratado de Direito Penal,
8a ed., Saraiva, 2003, vol. 1, pág. 559).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
14
Em verdade, sequer se verifica a atenuante da confissão
espontânea, porquanto colidente a circunstância com a situação de
flagrância, conforme jurisprudência atual e pacífica do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Sem dúvida, “A atenuante da confissão espontânea é
inaplicável às hipóteses em que o agente é preso em flagrante” (STF, HC
102.002, julgado 22-11-11, grifei).
“A prisão em flagrante é situação que afasta a
possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como objetivo
maior a colaboração para a busca da verdade real” (STF, HC 108.148, sem
grifo no original).
Já na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
reconhecido o concurso formal de crimes (artigo 70, caput, do Código
Penal), aplicou-se tão-só a pena relativa a um dos delitos, no caso
exasperada de um terço (1/3), vale dizer, cinco (5) anos e quatro meses de
reclusão, mais cinquenta dias-multa.
Ao contrário do sustentado pela Defesa, o incremento se
mostra acertado, porquanto bem fundamentada a majoração, respeitando-
se o artigo 70 do Código Penal, que prevê aumento de até metade (1/2)
diante do concurso formal de crimes.
Pontue-se que, ante o cúmulo de crimes, as penas de
multa devem ser aplicadas distinta e integralmente, consoante artigo 72
do Código Penal.
Ainda neste momento da individualização, majoraram-se
as sanções de dois terços (2/3) em razão das causas de aumento
representadas pelo emprego de armas de fogo e concurso de pessoas,
chegando-se ao “castigo” definitivo de oito (8) anos, dez (10) meses e vinte
(20) dias de reclusão, mais oitenta e três (83) dias-multa, unidade no piso,
à míngua de outras causas modificadoras.
Como é óbvio e clama a lógica, a duplicidade de
“qualificadoras”
deveria
propiciar
acréscimos
distintos
para
cada
majorante, isso para não se conferir ao apelante solução idêntica àquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
15
observada diante de roubo cometido com única causa de aumento, num
evidente e inaceitável desprezo aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização do “castigo”.
“CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DUAS MAJORANTES.
ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443 DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO” (STJ, HC 356841/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 28-6-2016, grifei e destaquei).
Aqui, pondere-se que a solução observada na sentença
beneficiou os acusados, mormente porque se conferiu o incremento
somente por uma das causas de aumento.
Consoante já se decidiu há pouco, “A teor do art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e
minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo
admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as
aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego
de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a
incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento” (STJ,
AgRg no HC 512.001/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe
29-8-2019 grifou-se).
“O disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
dá ao julgador discricionariedade e, com efeito, ninguém em sã consciência
pode dizer que merece idêntica reprovação um crime de roubo com uma,
com duas ou com três qualificadoras, em especial após a Lei no 13.654/18”
(TJESP, Apelação Criminal no. 1501112-62.2018.8.26.0530, Relator
Desembargador RICARDO TUCUNDUVA, julgado 05-09-2019 grifou-se).
Incogitáveis a substituição das privativas de liberdade por
restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências no caso
claramente inadequadas à repressão e prevenção do delito cometido com
grave ameaça e violência, representando qualquer das providências
incentivo à criminalidade ou encorajamento à persistência na senda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
16
crime, além do que as carcerárias (superiores a quatro anos de reclusão)
tornam sem sentido maior realce da matéria (artigos 44, incisos I e III e
77, caput, inciso II, ambos do Código Penal).
De resto, tem-se que o regime prisional fechado é o único
adequado ao roubo, mostrando-se a solução indispensável à reprovação e
prevenção do crime, notadamente em razão da circunstância negativa
antes reportada e “qualificadoras” indicando intenso dolo igualmente
colidente com retiro menos severo.
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa dos agentes
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção, sem se desprezar o
elevado número de vítimas e a duplicidade de qualificadoras
potencializando o temor ínsito ao crime, com inegável exasperação do
trauma).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
17
reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Inclusive diante de corporal inferior a oito anos de
reclusão, em face das majorantes, outro não poderia ser o regime
prisional, consoante se decidiu em casos análogos ou também envolvendo
idênticas causas de aumento.
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso
que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em
fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente
acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes,
denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes” (STJ, HC
369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
22-11-2016, grifei).
Ademais, “Mesmo tratando-se de réu primário, condenado
a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos
casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime
prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal
imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF, HC no. 74.536-9).
Relembre-se que o emprego de arma de fogo, por si só, já
bastaria não só para ensejar a majoração mais acentuada da sanção
como, também, impor o regime prisional mais gravoso, tal como
exaustivamente ressaltado nos julgados antes colacionados.
“2. Não obstante a estipulação da reprimenda final em
patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, encontra-se motivada a
sujeição a regime mais gravoso quando alicerçado em elementos concretos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500572-47.2018.8.26.0228 -Voto no 14.983
18
a despeito desses não terem sido empregados na fixação da pena-base,
estabelecida no mínimo legal. Na espécie, ao Tribunal a quo salientou
particularidade fática, destacando a gravidade do crime, 'praticado em
concurso de agentes, ocorrido em plena luz do dia, próximo de movimentado
supermercado, e com o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade do
ofendido, o que certamente acarretou pânico e insegurança à vítima,
situação que revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade
concreta' (fl. 52), o que traz para o palco dos acontecimentos um plus de
reprovabilidade, impedindo o abrandamento do regime inicial de
cumprimento de pena” (STJ, HC 359192/SP, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado 27-9-2016, grifei), solução também
observada pelo mesmo Sodalício quando do julgamento do AgRg no AREsp
850178/SP de mesma Relatoria, ocorrido em 08-3-2016.
Para concluir, já o cúmulo formal de roubos bastaria
para justificar o tratamento carcerário mais severo.
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES.
MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL. REGIME FECHADO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CENSURABILIDADE
MAIOR.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO” (STJ, AgRg no AREsp 759621/SP, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 08-11-2016, grifei e destaquei).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)